Tribunal: TJPA
Processo: 0809798-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809798-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CALISTRATO RODRIGUES QUEIROZ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS. IMPROVIMENTO. APENADO QUE APESAR DE INTEGRAR O GRUPO DE RISCO POR SER PORTADOR DE DIVERSAS COMORBIDADES, NÃO DEMONSTROU “A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA E O RISCO REAL DE QUE O REFERIDO ESTABELECIMENTO, QUE O SEGREGA DO CONVÍVIO SOCIAL, CAUSA MAIS RISCO DO QUE O AMBIENTE EM QUE A SOCIEDADE ESTÁ INSERIDA, INOCORRENTE NA ESPÉCIE.” PRECEDENTES DO STJ. ADOÇÃO PELO SISTEMA PENAL DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA A CONTAMINAÇÃO DENTRO DO AMBIENTE CARCERÁRIO. RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ QUE NÃO POSSUI APLICABILIDADE AMPLA. ARGUIÇÃO DE RISCO DE CONTÁGIO GENÉRICO QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. APENADO QUE VÊM RECEBENDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTOSO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

D
esa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
CALISTRATO RODRIGUES QUEIROZ,
representado pelo causídico Maurício França – OAB/Pa nº. 10.339, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (
fls. 44/52 – ID 6306303
)
, que indeferiu o pleito prisão domiciliar formulada pelo apenado.

Nas razões recursais (
fls. 04/38 – ID 6306298
), informa o agravante que foi condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado pela prática do crime descrito no art. 217-A do CPB (Estupro de Vulnerável), cumprindo atualmente sua reprimenda no Centro de Recuperação de Condenados de Icoaraci – CRCI.

Esclarece que o recorrente é pessoa idosa, atualmente com 78 (setenta e oito) anos de idade, portador de hipertensão arterial, artrose da coluna torácico lombar, dislipidemia, extrassístoles ventriculares, hiperplasia da próstata, problemas
do trânsito intestinal (prisão de ventre frequente), além do quadro de vertigem metabólica e circulatória, dislipidêmico, apresentando degeneração articular devido artrose, problema prostático de longa data, esteatose hepática vista ao ultrassom e apresenta-se no momento da avaliação com queixa de disúria e retenção urinária leve, o que evidencia a mais absoluta debilidade do sistema imunológico do apenado, situação que se agrava com a pandemia provocada pelo Coronavirus.

Em razão do exposto, pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo das execuções penais, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao apenado por se enquadrar no grupo de risco, haja vista que sua permanência na unidade prisional representa risco à sua vida, pugnando pela aplicação
in casu
, das diretrizes da Recomendação nº. 62/2020 do CNJ e arts. 317 e 318 do CPP e art. 117 da LEP.

Em contrarrazões (
fls. 41/43 – ID 6306302
), o
Parquet
pugnou pelo provimento do agravo.

Às
fls. 54/55 - 6306304
, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 137/140 – ID 6685347
)

pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária em razão da situação emergencial da pandemia pelo coronavirus, por ser o apenado pessoa idosa e portador de diversas patologias, enquadrando-se, portanto, no grupo de risco.

De início, faz-se necessário transcrever os fundamentos que levaram o Juízo de origem a indeferir o pleito do agravante, na parte que importa,
in verbis
:

“(...)

O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1. A Defesa alegou que o apenado apresenta as seguintes enfermidades: artrose da coluna torácico lombar, dislipidemia, extrassístoles ventriculares, hiperplasia da próstata, problemas do trânsito intestinal (prisão de ventre frequente), além do quadro de vertigem metabólica e circulatória.

2. A SEAP encaminhou avaliação de saúde informando que conforme o apenado apresenta comorbidades de hipertenso, dislipidêmico, apresentando degeneração articular devido artrose, problema prostático de longa data, esteatose hepática vista ao ultrassom, apresenta-se no momento da avaliação com queixa de disúria e retenção urinária leve, mas está recebendo tratamento clínico e ambulatorial para as comorbidades, estando em bom estado geral.

Portanto o apenado está sob acompanhamento médico e medicamentoso na unidade prisional.

3. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 09 anos de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável.

De ofício:

4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas
intra
cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.

Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local.

Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário inerente à prisão e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los.

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.
”

De fato, em que pese a Recomendação nº. 62 do CNJ descrever uma série de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus no âmbito do sistema de justiça penal, tal orientação não possui caráter genérico, no sentido abarcar todos os processos de execução penal, os quais devem ser avaliados caso a caso.

Nesse contexto, constata-se que a decisão recorrida se encontra de acordo com as disposições da aludida recomendação, além de terem sido adotadas pelo sistema penal todas as medidas preventivas dentro das carceragens, outrossim, o agravante se encontra recebendo tratamento clínico e ambulatorial para as comorbidades que apresenta, recebendo acompanhamento médico e medicamentoso dentro da unidade prisional.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ainda que se trate de apenado que integra o grupo de risco, a disposição contida na recomendação do CNJ não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam: “
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior,
verbis
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE QUE O PACIENTE ESTEJA NO GRUPO DE RISCO DE MAIOR VULNERABILIDADE NO CASO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Para evitar a disseminação da Covid-19 nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso - como a realizada na hipótese em apreço, na qual não há registro de que o Paciente esteja no grupo de risco de maior vulnerabilidade no caso de contágio pelo novo coronavírus.

2. Não ocorre a demonstração concomitante de "a) [...] inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida"
(STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;).

3. Não há como infirmar a conclusão da jurisdição estadual - mais próxima da realidade carcerária local - de que a antecipação da progressão ao regime aberto (previsto para 1º/11/2020), bem como a substituição da pena reclusiva por domiciliar, no caso, desatende ao disposto no art. 117 da LEP e à Recomendação n.º 62 do CNJ.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 580.171/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU EXTREMA DEBILIDADE DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1.
"A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). A propósito, "ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática, sendo necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social" (RHC n. 129.896/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).

2. In casu, as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do insurgente em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se que, embora a defesa alegue que o agente integre o grupo de risco da referida doença (portador de epilepsia e rinite alérgica), há elementos que demonstram estar recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, onde, inclusive, já teriam sido adotadas diversas medidas de contenção sanitária em relação ao coronavírus. Ademais, não existem notícias nos autos que apontem ser de maior gravidade o seu estado de saúde ou de necessitar de cuidados não passíveis de serem prestados dentro da unidade carcerária. "Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária e possibilitar conclusão diversa da exarada acima, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ" (AgRg no HC n. 576.143/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).

3. A propósito, insta ressaltar que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo Coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, sua jurisprudência na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, uma vez que a condenação do paciente à pena superior a 15 anos de reclusão e com previsão para progressão para o regime semiaberto em 2026 deu-se pela prática do delito de homicídio qualificado.

4. Ordem denegada.

(HC 656.634/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

Logo, não tendo sido demonstrados os aludidos requisitos pelo ora recorrente, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo irretorquível a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 14 de dezembro de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2021